Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-07.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008195-07.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (RECORRIDO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), Vice Prefeito - José Aderson Hazama (JUIZO RECORRENTE), Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. OS EXCELETÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FORAM CONVOCADOS PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXCELENTÍSSIMOS SERNHORES DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – INFRAÇÕES IMPUTADAS QUE NÃO SE AMOLDAM À PENA APLICADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

“Não obstante a vedação do poder judiciário em adentrar no mérito administrativo, a sua intervenção se mostra legítima se constatada a ocorrência de vícios ou ilegalidades. "A jurisprudência do STJ entende que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar sanções aplicáveis à conduta do servidor quando contrárias aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (REsp n. 1.762.260/SP)”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.269741-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, no mandado de segurança impetrado por
Ricardo Santos Guim
em face de ato supostamente ilegal praticado pelos
Exmos. Srs. Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Várzea Grande
(Autos nº 1008195-07.2019.8.11.0002), concedeu a segurança apenas para
“
ANULAR
o Ato Demissional n. 367/2018, exarado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de Várzea Grande, mantendo o impetrante no cargo de Inspetor de Tributos Municipal, conforme decisão liminar proferida nos autos (ID 22162181), com os respectivos reflexos jurídicos e financeiros decorrentes, referentes aos salários e as verbas de produtividade, desde a publicação do ato demissório até a efetiva reintegração”
, denegando, contudo, o pleito de prestação de serviços em regime “home office” (Id 224778377).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela ratificação da sentença (Id 229998171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Ricardo Santos Guim

impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de
ato supostamente ilegal praticado pelos Exmos.
Srs. Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Várzea Grande, consubstanciado em sua demissão do serviço público, por meio do Ato nº 367/2018, de 29/10/2018, extraído do Processo Administrativo Disciplinar nº 05/2018, instaurado para apuração do possível cometimento da infração tipificada no art. 127, V, da Lei municipal nº 1.164/91
(“referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do Poder Público, do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado”
).

Segundo o impetrante, embora a Comissão Processante de Sindicância tenha decidido, por maioria, pela aplicação da pena de suspensão de 60 (sessenta) dias em seu desfavor, o Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande, em decisão abusiva, ilegal e arbitrária, não acatou tal decisão e lhe aplicou a sanção de demissão, posteriormente confirmada pelo Prefeito Municipal, em ofensa ao princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, eis que os atos praticados não se amoldam a tal penalidade, dentre outros preceitos tidos por ele como violados no processo administrativo disciplinar.

Ao receber o feito o magistrado de piso deferiu a liminar pleiteada apenas para suspender o ato coator e reintegrar o impetrante em seu cargo, sem prejuízo de sua remuneração salarial (excluídas as verbas de produtividade), e, após regular tramitação da ação mandamental, concedeu a segurança, entendendo que a penalidade aplicada – demissão – não se amolda às infrações imputadas ao servidor, nos seguintes moldes:

“(...)
Analisando os autos verifica-se na petição inicial que o impetrante ajuizou outros dois mandados de segurança (MS 1010311-20.2018.8.11.0002 e MS 1004045-80.2019.8.11.0002) em decorrência de atos praticados no Processo Administrativo Disciplinar n. 05/2018, instaurado em face do impetrante para investigação de suposta transgressão ao art. 127, V, do Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande.

Sustenta o impetrante que o PAD n. 05/2018 foi motivado pelo Ofício n. 114/GOV/2016, de 26.12.2016, assinado pelo então Secretário Municipal de Governo e enviado ao então Secretário Municipal de Administração.

Aduz o impetrante que, em 19.2.2018, o Secretário Municipal de Administração exarou a Portaria 176/2018, publicada no Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso determinando prazo de 60 dias para a apuração de possíveis irregularidades.

A posteriori, em 22.2.2018, deu-se início aos trabalhos da Comissão Especial de Sindicância, que indiciou o impetrante em 25.6.2018, citando-o nesse mesmo dia para apresentar defesa, a qual fora protocolada em 11.7.2018.

O inconformismo do impetrante cinge-se ao fato de o Presidente da comissão, sem permitir a produção de provas requeridas pela defesa, apresentou relatório final e, ao arrepio dos artigos 139 e 142 do Estatuto do Servidor Municipal e dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, votou pela aplicação da penalidade de demissão, mesmo não concordando os demais membros da comissão processante, que emitiram voto pela aplicação da pena de suspensão por 60 dias.

Na sequência, segundo o impetrante, o PAD foi remetido a julgamento pela autoridade que determinou sua instauração, de acordo com o que estabelece o art. 175 da LCM n. 1.164/91, tendo o Secretário Municipal de Administração, em 17.9.2018, proferido decisão que reformou a decisão da comissão processante e determinou a aplicação da pena de demissão ao impetrante.

Sustenta ainda o impetrante que, após remeter o processo à Prefeita Municipal, suprimiu o segundo grau de apreciação administrativa, ocasião em que a Prefeita Municipal exarou decisão terminativa de julgamento, ao determinar a imediata demissão do impetrante, expedindo o Ato n. 367/2018 em 29.10.2018 e notificando-o em 9.11.2018.

Dessa forma, entendeu o impetrante que há nulidade do ato de demissão, por não lhe ter oportunizado a apresentação de pedido de reconsideração e/ou recurso, ensejando a impetração do MS 1010311-20.2018.8.11.0002, obtendo a liminar assecuratória do direito ao recurso administrativo.

Irresignado com a decisão proferida no recurso administrativo, o impetrante manejou o MS 1004045-80.2019.8.11.0002, por meio do qual obteve liminar, assegurando-lhe que o PAD fosse julgado por pessoa não impedida.

Nestes casos, o controle judicial dos atos da Administração Pública circunscreve-se à verificação de sua conformidade à norma legal que os rege, sendo, portanto, vedado ao Judiciário pronunciar-se sobre aspectos de justiça, conveniência e oportunidade do ato coator.

Noutro dizer, cinge-se a este juízo, verificar se houve o devido emprego da formalidade dos atos administrativos, visando analisar a observância ao devido processo legal e os consectários do contraditório e a ampla defesa.

Dos autos, vê-se, de plano, que os atos das autoridades impetradas não foram condizentes com as normas previstas na Lei Complementar Municipal n. 1.164/91, notadamente os que estabelecem sanções pertinentes à conduta do impetrante.

Nesse aspecto, a decisão prolatada em processo administrativo, como qualquer outro ato administrativo, em que pese gozar de presunção de legalidade, exige-se que seja produzida no bojo do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Logo, não deve a autoridade responsável pela imposição de penalidades, divorciar-se das regras legais, sob a pena de ferir o devido processo legal e, por conseguinte, violar o direito líquido e certo do servidor impetrante.

Segundo os autos, atos corriqueiros de um devido processo administrativo, como o direito de revisão que tem como escopo alterar situação jurídica decorrente de uma decisão definitiva no âmbito administrativo, foi inobservado pelos impetrados, posteriormente, regularizados, em sede de liminar, em mandado de segurança.

Instados, coercitivamente, os impetrados oportunizaram ao impetrante o direito ao recurso administrativo, mas negaram-lhe provimento, mantendo a decisão que culminou na pena de demissão do impetrante.

Nota-se que a aludida decisão administrativa fundou-se em suposta inobservância das normas legais, regulamentares e alegada violação do art. 126, III e IX, e 127, V, da Lei Complementar Municipal 1.164/91, que pela relevância, merece transcrição, verbis:

Art. 126. São deveres do funcionário:

[...]

III – observar as normas legais e regulamentares;

[...]

IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa”

Art. 127. Ao servidor público é proibido:

[...]

V - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do Poder Público, do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado.

Decorre do julgamento administrativo, inadequada sanção aplicada ao agente público ao puni-lo com pena de demissão, porquanto não se afina legalmente com os fatos que lhe foram imputados.

Isso porque, extrai-se do julgamento administrativo (ID 22020363) que culminou na demissão do servidor impetrante, o fato de referir-se de
“modo depreciativo e desrespeitoso reiteradamente à autoridade pública, mediante manifestação escrita, tendo violado, portanto, a Lei Municipal n. 1.164/1991, art. 127, V”
.

A despeito da capitulação (art. 127, V, da Lei n. 1.164/91), que fundamentou a demissão do servidor impetrante, depreende-se do art. 139, da mesma norma regente, que a pena cabível às violações de proibição do artigo 127, incisos I a IX, dentro da qual se insere a violação imputada ao impetrante, previsão de pena de repreensão, senão vejamos:

Art. 139 –
A repreensão será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 127, inciso I a IX
, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.

Convém destacar ainda que, mesmo se considerássemos a existência de reiteradas violações de proibições constantes do art. 127, que ensejaram a demissão do impetrante, o art. 140 do mesmo estatuto prevê a pena de suspensão para o servidor infrator, ou seja, há nítida gradação de pena que exige observância do administrador público em sua aplicação:

Art. 140 – A
suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com repreensão
e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, n]ao podendo exceder a 90 (noventa) dias.

Ademais, é cediço que a motivação do ato administrativo vincula o agir do administrador público, conferindo-lhe o atributo de validade do ato administrativo, por força da teoria dos motivos determinantes.

(...)

Portanto, as violações aduzidas pelos impetrados no PAD n. 05/2018 que resultaram na demissão do servidor impetrante não se amoldam às hipóteses previstas para a pena de demissão do art. 142 (LC n. 1.164/1991), in litteris:

Art. 142 – A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I. Crime contra a administração pública;

II. Abandono de cargo;

III. Inassiduidade habitual;

IV. Improbidade administrativa;

V.Incontinência pública e conduta escandalosa;

VI. Insubordinação grave em serviço;

VII.Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII. Aplicação irregular de dinheiro público;

IX. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo;

X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do Patrimônio Municipal;

XI. Corrupção;

XII. Acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após constatação em processo disciplinar;

XIII. Transgressão do art. 127, inciso X a XV.

Com efeito, a Administração deve estrita obediência à lei, a fim de que não cometa excessos ou abusos, agindo com bom senso e proporcionalidade.

De todo o exposto, conclui-se que o art. 142 da LC n. 1.164/91, ao referir-se às penas de demissão, restritivamente, reconhece somente as hipóteses dos incisos X a XV, do artigo 127, como passíveis de demissão.

Assim, o artigo 126 e o inciso V, do artigo 126, da LC n. 1.164/91, que fundamentou a demissão do impetrante, não caracterizam violações funcionais legais a comportar pena de demissão.

À vista de todas essas vedações, é defeso às autoridades impetradas, discricionariamente, tipificar condutas com demissão sem previsão legal, o que fere o direito líquido e certo do impetrante.

Não obstante, a própria Lei Complementar n. 1.164/91 (art. 138) dispõe que devem ser observados a natureza e a gravidade da infração disciplinar cometida, em expressa observância ao princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona na primazia do princípio da proporcionalidade da pena funcional a ser aplicada.

(...)

Nesse cenário, a demissão do impetrante se revela ilegal, desarrazoado e desproporcional, ensejando a anulação do Ato Demissional n. 367/2018, exarado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de Várzea Grande.

Por conseguinte, verificada a nulidade do ato demissionário, tem direito o servidor à reintegração ao cargo, bem como ao pagamento dos vencimentos pretéritos, a partir da data da publicação do ato ilegal.

Esclarece-se que devidamente notificadas, as autoridades coatoras sequer prestaram informações nos autos, sendo imperiosa a concessão parcial da segurança vindicada nos autos.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por Ricardo Santos Guim e, por conseguinte,
CONCEDO a SEGURANÇA
para
ANULAR
o Ato Demissional n. 367/2018, exarado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de Várzea Grande, mantendo o impetrante no cargo de Inspetor de Tributos Municipal, conforme decisão liminar proferida nos autos (ID 22162181), com os respectivos reflexos jurídicos e financeiros decorrentes, referentes aos salários e as verbas de produtividade, desde a publicação do ato demissório até a efetiva reintegração.

Denego
o pedido de prestação de serviços em regime
“home office”
.

Sem custas e verba honorária, eis que incabíveis na espécie.
(...)”.
(Id 224778377)

Essa sentença, no meu sentir, deve ser confirmada em todos os seus termos, pois, de fato, embora o
Poder Judiciário não possa substituir a administração pública na escolha da punição que deve ser aplicada ao servidor público, pode, no controle de legalidade do ato administrativo e da observância do devido processo legal administrativo, aferir a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da pena efetivamente cominada pelo Poder Público.

In casu
, como bem decidiu o juízo
a quo
, a pena de demissão imposta ao impetrante, além de não encontrar amparo legal nas hipóteses que a autorizam, previstas no art. 142 do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande (Lei municipal nº 1.164/91), mostra-se desproporcional e incompatível com as infrações a ele imputadas no caso concreto, decorrentes da violação ao art. 127, V, do referido diploma legal (
“referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do Poder Público, do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado”
).

E nem se diga que o fato de o impetrante também ter supostamente infringido o inciso IX do art. 126 da Lei Municipal nº 1.164/91 (
“
manter conduta compatível com a moralidade administrativa”
)

tem o condão de tornar compatível a pena de demissão no caso concreto, pois tal punição é destinada às situações específicas do art. 142 do mesmo diploma legal, dentre as quais não se insere o referido inciso IX do art. 126.

Nesse caso, perfeitamente possível a anulação da pena aplicada, como já entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - DEMISSÃO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 244, P.U DA LEI 869/1952 - DANO PARA O SERVIÇO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE - ILEGALIDADE VERIFICADA - INTERVENÇÃO LEGÍTIMA - FUMUS BONI IURIS VERIFICADO - NATUREZA ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO - PERICULUM IN MORA CONSTATADO - RECURSO PROVIDO.

- Nos moldes do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

- Conforme previsto no art. 244, P.U da Lei 869/1952, em que pese a pena de demissão prescindir da aplicação de outras penas, é importante ressaltar se deve considerar a natureza da infração bem como os danos que dela provierem para o serviço público.

- A pena de demissão configura como a pena mais gravosa a ser aplicada no âmbito dos Processos Administrativos Disciplinares dos servidores públicos estaduais, devendo se mostrar adequada com a conduta praticada pelo servidor público, a ser pautada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a inobservância de tais preceitos configura conduta ilegal, passível de nulidade.

- Não obstante a vedação do poder judiciário em adentrar no mérito administrativo, a sua intervenção se mostra legítima se constatada a ocorrência de vícios ou ilegalidades. "A jurisprudência do STJ entende que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar sanções aplicáveis à conduta do servidor quando contrárias aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade". (REsp n. 1.762.260/SP)

- A aplicação da pena de demissão a um professor efetivo que atua na administração estadual há quase 30 anos, com capacidade técnica comprovada, conduta exemplar e importância significativa para o serviço público, é considerada desproporcional.

- Diante da natureza alimentar da remuneração auferida pelo agravante no exercício do seu cargo na Administração Estadual, necessária para a manutenção da própria subsistência de sua família, resta-se demonstrado o periculum in mora necessário para ensejar no deferimento da tutela de urgência”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.269741-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024)

No mais, ressalte-se que a ação mandamental tramitou com observância do devido processo legal e que a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024